Tribunal: TJSP
Processo: 2167980-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO de tratamento para disfunção temporomandibular por meio do procedimento de Artroplastia para Articulação Temporo-Mandibular. Decisão que deferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré, alegando a taxatividade do rol da ANS e ausência de cobertura de método. Autor portador de Disfunção Temporomandibular. Prescrição de tratamento por meio do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO de tratamento para disfunção temporomandibular por meio do procedimento de Artroplastia para Articulação Temporo-Mandibular. Decisão que deferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da ré, alegando a taxatividade do rol da ANS e ausência de cobertura de método. Autor portador de Disfunção Temporomandibular. Prescrição de tratamento por meio do procedimento de Artroplastia para Articulação Temporo-Mandibular. Recomendação que se deu após realização de tratamento conservador sem resposta satisfatória. Vedação a meia cobertura. Aplicação da Súmula 102 deste e. TJSP. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.